Tribunal: STF
Processo: ARE 1574345
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário. Eis um trecho dessa decisão:

“Na hipótese, a parte sustenta a inconstitucionalidade da exigibilidade de complemento de 1,3% de alíquota de ICMS, a partir de 15 de janeiro de 2021, incluído pelo § 7º do art. 54 do Decreto estadual 65.253/2020, em detrimento do recolhimento pela alíquota de 12%, do art. 34 da Lei n. 6.375/89, sobre operações internas e de importação realizadas com materiais de construção.
A esse propósito, o Tribunal de origem consignou o seguinte:
‘Extrai-se dos autos que, apoiando-se na autorização prevista no Convênio Confaz 42, de 3 de maio de 2016, a Lei paulista n. 17.293, de 15 de outubro de 2020, autorizou, em seu art. 22, o Poder Executivo a
“I - renovar os benefícios fiscais que estejam em vigor na data da publicação desta lei, desde que previstos na legislação orçamentária e atendidos os pressupostos da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000; 
II - reduzir os benefícios fiscais e financeiros fiscais relacionados ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, na forma do Convênio nº 42, de 3 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária -CONFAZ, e alterações posteriores, (grifos nossos)
Sobreveio, então, o Decreto bandeirante n. 65.253/2021, estabelecendo a complementação de 1,3% para os impostos incidentes sobre operações materiais de construção, cuja exigibilidade é o objeto de discussão da presente demanda.
 4. No julgamento da apontada Adin n. 2250266-75.2020, o Órgão especial deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Des. Moacir Peres, julgou improcedente a ação, afastando a alegação de inconstitucionalidade material da Lei paulista 17.293/2020 (de 15-10) e do Decreto paulista n. 65.253/2020:
(...)
5. Ao par disso, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental -ADPF 198, julgada em 18 de agosto de 2020, o STF reconheceu ser possível a ratificação de convênios do Confaz por decreto local. 
6. Cumpre, por fim, acrescentar que nos termos do inciso I do art. 34 da Lei paulista de Icms, n. 6.374/1989 (de 1º-3):
“As alíquotas do imposto, salvo as exceções previstas neste artigo, são: I - 18% (dezoito por cento), nas operações ou prestações internas ou naquelas que se tenham iniciado no exterior”
E, nesse quadro, as alíquotas inferiores a 18% se equiparam, de fato, a benefícios fiscais, e que ao dispor a Lei paulista n. 17.293, de 15 de outubro de 2020, no § 1º de seu art. 22, que, “para efeito desta lei, equipara-se a benefício fiscal a alíquota fixada em patamar inferior a 18%”, a apontada lei impugnada apenas explicitou regramento já previsto na lei paulista de Icms”. (eDOC 110, p. 4-8)
Depreende-se do excerto acima que a instância a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive local (Lei estadual 17.293/2020 e Decreto estadual 65.253/2021),  consignou a legitimidade da exigência de complemento de 1,3% de alíquota de ICMS sobre operações internas e de importação realizadas com materiais de construção. 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal”.  (eDOC 252) 

Nas razões dos embargos, sustenta-se omissão na decisão embargada quanto aos fundamentos constitucionais apresentado nas razões do recurso extraordinário, especialmente no que concerne à majoração da alíquota de ICMS de 12% para 13,3% por meio de decreto estadual.  Nesse contexto, aponta-se o entendimento desta Corte segundo o qual as alíquotas internas de ICMS podem ser reduzidas unilateralmente pelos estados até o limite da alíquota interestadual de 12%, sem a necessidade de convênio. 
Afirma-se que a decisão ora embargada não tratou da questão de assentada pela origem de que toda alíquota inferior a 18% seria benefício fiscal por força da Lei Estadual 17.293/20.
Argumenta-se que a redução de benefício fiscal equivale à majoração de tributo, de modo que qualquer alteração em sua extensão somente pode ocorrer mediante lei em sentido estrito. Aduz-se também que é inconstitucional a criação, ampliação ou redução de benefícios fiscais por meio de decreto.
Alega-se omissão quanto ao argumento de que é inconstitucional delegar ao Poder Executivo a possibilidade de majorar tributos, mesmo sob o pretexto de gestão de benefícios fiscais. 
É o relatório.

Decido. 
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
Conforme consignado na decisão embargada, o Tribunal de origem assentou a legitimidade da exigência de complemento de 1,3% de alíquota de ICMS sobre operações internas e de importação realizadas com materiais de construção com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive local. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
Confira-se, em caso análogo ao dos autos, o seguinte precedente:

“Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Alíquota. Decreto estadual nº 65.253/20. Lei estadual nº17.293/20. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”.
(ARE 1.541.944 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.5.2025)

Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.462.919, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2023; ARE 1.458.338, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 29.9.2023; e ARE 1.448.325, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 30.8.2023.
Ressalto que a análise da questão assentada pela origem de que toda alíquota inferior a 18% seria benefício fiscal por força da Lei Estadual 17.293/20 também demandaria a análise da legislação estadual, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário.
Assim, inexistem omissão, contradição, obscuridade a serem sanadas na decisão ora impugnada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Publique-se. 
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente